Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-97.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023506-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CAROLINE SOARES PINTO MENDES - CPF: 009.908.451-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1137 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada. A recorrente sustenta o esgotamento das medidas executivas típicas e a necessidade das restrições postuladas para viabilizar a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do insucesso das medidas executivas típicas e da alegada ocultação patrimonial da devedora, é cabível a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, mas sua aplicação exige observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e menor onerosidade ao executado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, condiciona a utilização de meios executivos atípicos ao atendimento cumulativo dos requisitos de subsidiariedade, fundamentação adequada, observância do contraditório e demonstração de proporcionalidade e potencial efetividade da medida no caso concreto.

As medidas postuladas não apresentam relação direta e concreta com a satisfação do crédito exequendo, revelando-se insuficiente a mera alegação de esgotamento das vias executivas típicas para justificar a restrição de direitos pessoais do devedor.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito constituem medidas gravosas que demandam demonstração específica de utilidade prática e de comportamento do devedor indicativo de má-fé, ocultação patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

A inexistência de elementos concretos que evidenciem padrão financeiro incompatível com a inadimplência ou que demonstrem a aptidão das medidas requeridas para impulsionar a satisfação do crédito afasta a sua imposição.

O simples insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER não autoriza, por si só, a adoção de restrições a direitos fundamentais do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua utilidade, adequação e proporcionalidade para a satisfação do crédito.

O esgotamento das medidas executivas típicas, isoladamente, não autoriza a imposição de restrições a direitos pessoais do executado.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito dependem da comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem potencial efetividade da medida e comportamento do devedor incompatível com o dever de adimplemento.

A ausência de demonstração de ocultação patrimonial, má-fé ou resistência injustificada do executado afasta a adoção de medidas executivas atípicas de natureza restritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5941. STJ, Tema 1137, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP. TJMT, N.U. 1003341-63.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.04.2026. TJMT,
AgInt
no AI 1044572-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026. TJMT, AI 1047372-71.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026. TJMT, AI 1046813-17.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023506-97.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DECR
É
DITODOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE EEMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSSO
X
CAROLINE SOARES PINTO MENDES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DECR
É
DITODOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE EEMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos d
o Cumprimento de Sentença
n
.
1051165-65.2020.8.11.0041,
manejado em face de
CAROLINE SOARES PINTO MENDES
,
indeferiu o pleito de adoção de medidas executivas atípicas.

Para tanto, a
agravante sustenta que a demanda executiva tramita há quase seis anos sem que tenha logrado êxito na satisfação do crédito, apesar do esgotamento das vias típicas de constrição patrimonial por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
e Sniper.

Afirma que a recorrida se encontra em local incerto e não sabido, o que indicaria uma postura de ocultação patrimonial e deliberada intenção de frustrar o cumprimento da obrigação.

Defende que as medidas postuladas possuem lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5941, reconheceu a constitucionalidade desses meios coercitivos.

Argumenta que a restrição pretendida não viola a liberdade de locomoção e se apresenta como o único mecanismo capaz de compelir a devedora, que seria empresária do ramo varejista, ao adimplemento da dívida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão
recorrida
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

A parte agravada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de Curadora Especial, apresentou contrarrazões manifestando-se pela negativa geral dos fatos, com o objetivo de elidir os efeitos da revelia e manter a decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia em análise se circunscreve à possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Embora o dispositivo legal confira ao magistrado poderes para adotar medidas atípicas visando a efetividade da execução, tais medidas devem ser aplicadas com cautela e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo configurar mera punição ao devedor ou satisfação pessoal do credor.

No mais, o
tema relativo às medidas executivas atípicas foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137, que fixou a seguinte tese:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
)
a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso;
iv
)
sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
.

No caso em análise, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados sob o fundamento de que tais medidas não seriam eficazes para o recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da instituição financeira.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida é irretocável.

Com efeito, as medidas pleiteadas pelo agravante não guardam relação direta com a satisfação do crédito exequendo, configurando medidas que afetam direitos fundamentais do devedor sem demonstração concreta de que contribuirão para o adimplemento da obrigação.

A suspensão da CNH, por exemplo, pode afetar o direito de ir e vir do devedor e até mesmo comprometer sua capacidade de trabalho e, consequentemente, de obter recursos para quitar a dívida.

Da mesma forma, o bloqueio de cartões de crédito pode impactar o acesso a bens e serviços essenciais, sem que isso necessariamente resulte na satisfação do crédito.

Consoante dito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicação do art. 139, IV, do CPC, tem adotado posicionamento no sentido de que as medidas atípicas devem observar parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, além de demonstrar potencial eficácia para o caso concreto.

Ademais, salienta ressaltar que a
s restrições ao direito de dirigir, ao uso de cartões de crédito e à utilização de passaporte são gravosas e devem ser reservadas aos casos em que o comportamento do devedor revele má-fé ou resistência injustificada, o que não ficou evidenciado nesta fase processual.

A execução deve ser processada no interesse do credor, mas não pode se converter em instrumento de flagelação ou restrição de direitos pessoais sem o correspondente proveito econômico.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1137 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZONEGATIVODERETRATAÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão.

Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1137 do STJ.
2. O esgotamento das medidas típicas, isoladamente, não autoriza a imposição de restrições a direitos pessoais do devedor. 3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial afasta a aplicação de medidas atípicas que não demonstrem utilidade e proporcionalidade à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137, REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP.

TJMT 1044572-70.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026.

TJMT 1047372-71.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026.

TJMT 1046813-17.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026.

(N.U 1003341-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)

No
caso em apreço, o agravante não demonstrou de forma concreta como as medidas pleiteadas poderiam efetivamente contribuir para a satisfação do crédito, limitando-se a argumentar genericamente sobre a ineficácia das medidas executivas típicas já tentadas.

Ademais, já foi realizada pesquisa via SISBAJUD
,

RENAJUD, INFOJUD E SNIPER
,
que não localizou valores suficientes para satisfazer a execução, o que indica que o bloqueio de cartões de crédito provavelmente não resultaria em benefício concreto para o credor, podendo apenas dificultar o acesso dos executados a bens e serviços essenciais.

Portanto, a manutenção da decisão
recorrida
é medida que se impõe, uma vez que o esgotamento das medidas típicas, isoladamente, não autoriza a restrição de direitos fundamentais do executado, especialmente quando ausente a comprovação de que o devedor ostenta padrão financeiro incompatível com a inadimplência ou que as medidas pleiteadas teriam o condão de viabilizar a satisfação do débito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026